Tribunal: STJ
Processo: 0085238-17.2012.8.26.0050
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2704340 - SP(2024/0280279-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOSÉ RAMON AEROSO FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MERA

1.
IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE
2.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
1.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A
art. 619
mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão
embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce
Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54765575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/03/2026 17:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8102b4d2-3c55-4618-b820-e2cb50883af2

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2704340 - SP(2024/0280279-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOSÉ RAMON AEROSO FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MERA

1.
IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE
2.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
1.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A
art. 619
mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão
embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ RAMON AEROSO
FERNANDES JUNIOR contra acórdão, da minha relatoria, que negou provimento ao
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO 1. LIMINAR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. CONCESSÃO DE
SÚMULA 182/STJ.
2. HABEAS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 315/STJ.
COMPETÊNCIA. AGRAVOCORPUS 3. REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o1.
mérito do recurso especial em razão da incidência do óbice do
Diversamente da alegação defensiva, não há se falar em
enunciado182/STJ.
análise do mérito do recurso especial pela Sexta Turma, que se limitou a
manter a aplicação do verbete sumular n.
Dessa forma, não é
182/STJ.
Documento eletrônico VDA54765618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/03/2026 17:07:53
Código de Controle do Documento: 537c14e2-4ca8-438f-81bc-469605c8331c

possível oconhecimento dos embargos de divergência, pois, consoante o
disposto no enunciado n.
"não cabem embargos de divergência no
315/STJ,
âmbito doagravo de instrumento que não admite recurso especial".
2. "A concessão de de ofício, no bojo de embargos de2. habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter autoridade
para conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão
proferido por outra Turma julgadora, como da Seção não possuir
competência constitucional para conceder contra acórdão habeas corpus de
Turma do próprio tribunal". (AgRg nos EAR Esp n.
relator
2.902.324/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
6/11/2025,
.
17/11/2025)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

O embargante aduz, em síntese, que o acórdão é omisso, em razão de não ter
havido "enfrentamento acerca da possibilidade de provimento com base na
". No mais, reitera as alegações trazidas no agravo regimental.
súmula 316/STJ
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o
acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o
art. 619
entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos
aclaratórios.
De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide". (EDcl nos
Rel. Ministro RAUL
EAREsp 650.536/RJ,
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
26/10/2021,
05/11/2021)
Na hipótese, o embargante se limita a afirmar que não houve "enfrentamento
acerca da possibilidade de provimento com base na
". Contudo, o
súmula 316/STJ
acórdão embargado é explícito no sentido de que "não há se falar em análise do mérito
do recurso especial pela Sexta Turma, que se limitou a manter a aplicação do verbete
sumular n. 182 desta Corte Superior. Dessa forma, não é possível o conhecimento dos
embargos de divergência, pois, consoante o disposto no enunciado n. 315 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça".
Documento eletrônico VDA54765618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/03/2026 17:07:53
Código de Controle do Documento: 537c14e2-4ca8-438f-81bc-469605c8331c

Os verbetes 315 e 316 são inconciliáveis, motivo pelo qual incidindo o óbice
do enunciado n. 315 da Súmula desta Corte Superior, tem-se automaticamente afastada a
hipótese do enunciado n. 316, em especial porque, diversamente da alegação defensiva,
não houve julgamento de mérito do recurso especial no julgamento do agravo
.
regimental
Dessa forma, não há se falar em omissão, mas sim em mera irresignação.
Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro
de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via
própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade,
bem
como
eliminar
contradição
ou
ambiguidade
eventualmente existentes no julgado impugnado, não constituindo meio
processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de
rediscussão de matéria decidida. Precedente.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre
si, situação que não ocorre no acórdão embargado. Precedente.
3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso
art. 619
integrativo, não há como este ser acolhido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
39.139/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/06/2020,
04/08/2020)

Não se pode descurar, ademais, que "o julgador não é obrigado a rebater cada
um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que
pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou
as pretensões da parte"(AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
AREsp 1009720/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
25/04/2017,
05/05/2017)
Nessa linha de intelecção, revela-se manifesta, portanto, a impossibilidade de
acolhimento dos presentes aclaratórios, porquanto não demonstrada a ocorrência de
nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a
art. 619
utilização dos embargos de declaração.
Pelo exposto,
os aclaratórios.
rejeito
Documento eletrônico VDA54765618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/03/2026 17:07:53
Código de Controle do Documento: 537c14e2-4ca8-438f-81bc-469605c8331c

É como voto.
Documento eletrônico VDA54765618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/03/2026 17:07:53
Código de Controle do Documento: 537c14e2-4ca8-438f-81bc-469605c8331c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2024/0280279-3
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.704.340 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00852381720128260050 5882015 852381720128260050
8523817201282600505882015
EM MESA
JULGADO: 05/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ RAMON AEROSO FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GLEIDSON TADEUS DOS REIS SIQUEIRA
CORRÉU
: JEFERSON BATISTA DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCO AURELIO PEROBA
CORRÉU
: CARLOS LEANDRO PEROBA
CORRÉU
: MARCOS DO NASCIMENTO GAIA
CORRÉU
: SUELI DOS SANTOS TARANTA
CORRÉU
: ADRIANO BISPO DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ RAMON AEROSO FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542245551047254083:10@
2024/0280279-3 - EAREsp 2704340 Petição : 2026/0011452-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54728046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/03/2026 18:05:07
Código de Controle do Documento: 52CD0834-A9BB-4E08-A8C4-D766DD911BDF